Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703594-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO PELO ENVIO DE CARNÊ. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR COM ÂNIMO DE DONO. ÁREA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 1. Conforme o entendimento cristalizado no Enunciado no 106, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Assim, deixando o apelante de apontar objetivamente as condutas da Fazenda Pública, em juízo, que indicassem a sua desídia no impulso das execuções fiscais, rejeita-se a alegação de prescrição. 2. Transcorridos mais de cinco (5) anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários, mostra-se prescrita a pretensão de declaração de ilegalidade no lançamento. Ademais, a notificação do lançamento do IPTU se dá com a remessa do carnê de pagamento, consoante o Enunciado no 397, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A irregularidade da constituição de loteamentos urbanos ou a natureza pública da área não obstam à cobrança de IPTU aos seus possuidores, conforme o art. 34, do CTN. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.024 e 1.025, todos do CPC, sustentando a inaplicabilidade da multa cominada; b) artigo 373 do CPC, afirmando a ocorrência de prescrição. Assevera que caberia à Procuradoria do Distrito Federal suscitar os óbices eventualmente existentes, e não refutar a prescrição sob o fundamento de que a prova caberia ao recorrente; c) artigos 32, 34 e 156, todos do Código Tributário Nacional, alegando que quem reside em parcelamentos irregulares não pode ser responsável pelo IPTU. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 1.022, 1.024 e 1.025, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada” (ID. 36187818). “[...] cumpre rechaçar a arguição de prescrição dos créditos tributários objeto das execuções fiscais mencionadas pelo apelante, haja vista que não logrou demonstrar que a demora na tramitação de tais feitos tenha ocorrido por motivos que possam ser atribuídos exclusivamente à Fazenda Pública. [...] Em seu apelo, o contribuinte não se insurgiu direta e objetivamente contra tais constatações, isto é, não apontou qualquer conduta do apelado que possa caracterizar a sua inércia, limitando-se a asseverar, genericamente, que a demora não pode ser imputada apenas à morosidade da tramitação dos feitos perante o Poder Judiciário. Portanto, as razões expostas não se prestam a afastar a incidência do entendimento cristalizado no Enunciado no 106, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, segundo o qual ‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência’. O apelante também não logrou infirmar a conclusão de que a sua pretensão declaratória de ilegalidade do lançamento de IPTU se encontra parcialmente fulminada pela prescrição, ante o transcurso de mais de cinco (5) anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação, relativamente aos exercícios de 2012 a 2015. Com efeito, a notificação do lançamento do IPTU se dá pelo envio do carnê de pagamento ao endereço cadastral, nos termos do Enunciado no 397, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, não amparando ao apelante a singela afirmação de não ter recebido tais notificações, até porque, segundo ele mesmo alega, os imóveis em tela estão vagos” (ID. 31965386). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 32, 34 e 156, todos do Código Tributário Nacional, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Consoante a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, é dos proprietários, os titulares de domínio útil e os possuidores (com animus domini) dos imóveis que os compõem, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, razão pela qual é lícita a incidência da exação sobre condomínios irregulares situados em área urbanizável, visto que seus detentores se caracterizam como possuidores a qualquer título e ostentam o ânimo de se apossarem definitivamente dos imóveis. A propósito, citam-se os seguintes julgados: REsp. 1.429.505/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.10.2017; AgInt no REsp. 1.601.370/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.4.2017; REsp. 1.402.217/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24.11.2015; EDcl no AgRg no AREsp. 600.366/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 3.3.2015)” (AgInt no REsp n. 1.284.065/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1o/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.774.148/MG (Ministro Gurgel de Faria, DJe de 1o/6/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016